Tribunal: TRF3
Processo: 5102659-45.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
382/608)

5102659-45.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5102659-45.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: CLESIA DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

2. A parte autora alega cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia, erro na valoração da prova pericial e existência de incapacidade comprovada por documentos médicos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; e (ii) se restou comprovada a incapacidade laborativa apta à concessão de benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é realizada por profissional habilitado, com fundamentação adequada e complementação por laudo adicional, sendo facultado ao magistrado indeferir novas provas quando já formado seu convencimento.

5. A realização de nova perícia não constitui direito subjetivo da parte, nos termos do art. 480 do CPC, cabendo ao juiz avaliar sua necessidade à luz do conjunto probatório.

6. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa, além da qualidade de segurado e carência.

7. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, conclusão reafirmada em laudo complementar.

8. Atestados médicos particulares não são suficientes para afastar a prova técnica judicial quando não demonstram, de forma robusta, incapacidade atual.

9. Não se comprovou que as condições pessoais da autora impeçam o exercício de atividade laborativa.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59; CPC/2015, arts. 371, 480, 85, §11, 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TRF-3, ApCiv 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08.03.2017

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5102659-45.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: CLESIA DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia na concessão de benefício por incapacidade, seja aposentadoria por incapacidade permanente, seja auxílio por incapacidade temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

Em síntese, sustenta a apelante que preenche os requisitos para a concessão do benefício, afirmando que permanece incapaz para o trabalho, e que a sentença desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos médicos apresentados, adotando indevidamente as conclusões da perícia judicial.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 355945714), complementado posteriormente por laudo complementar (ID 355945735), os quais concluíram que a parte autora é portadora de patologia de natureza degenerativa da coluna vertebral, porém sem incapacidade laborativa ou limitação funcional para o exercício de suas atividades habituais.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 355945744), ao fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laborativa, requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados, sendo prestigiadas as conclusões da prova pericial judicial.

Apela a parte autora (ID 355945748), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de nova perícia médica, em razão de suposta insuficiência ou inadequação do laudo pericial; (ii) equivocada valoração da prova pericial, que não teria considerado adequadamente os documentos médicos apresentados; (iii) comprovação da incapacidade laborativa por meio do conjunto probatório dos autos

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

A preliminar de cerceamento de defesa arguida não tem pertinência e deve ser afastada.

A perícia foi realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e de confiança do Juízo. O laudo médico encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a história clínica, os exames apresentados e o exame físico realizado, respondendo de forma clara e objetiva aos quesitos formulados. Ademais, houve apresentação de laudo complementar, o que reforça a suficiência da prova técnica produzida nos autos.

A realização de nova perícia não constitui direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do magistrado, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil. No caso, o conjunto probatório mostrou-se suficiente à formação do convencimento judicial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento e a necessidade oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (artigo 371, do Código de Processo Civil), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

Dessa forma, dentro do chamado “livre convencimento motivado”, cabe ao juiz determinar a realização das provas necessárias à instrução do feito e, tendo sido possível ao magistrado a quo formar seu convencimento através dos documentos juntados na inicial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. STJ e do E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS OBTIDAS EM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Ciente disso, assevera-se que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos. Sendo assim, a alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem demanda reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (STJ, 2a Turma, AIRESP no 1.655.435, DJe 17/12/2018, Rel. Min. Herman Benjamin, grifei).

PREVIDENCIÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.5.3 DO ANEXO II DO DECRETO No 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA. I- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de ter sido indeferido o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, tendo em vista que, in casu, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sendo desnecessárias outras providências. Cumpre ressaltar ainda que, em face do princípio do poder de livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas. (TRF-3, 8a Turma, Ap.Civ. no 0004436-82.2005.4.03.6183, DJe 08/03/2017, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, grifei).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentadoria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID 355945714) concluiu que a parte autora é portadora de patologias de natureza degenerativa da coluna vertebral, porém não apresenta incapacidade laborativa, nem limitação para o exercício de suas atividades habituais ou da vida diária.

O laudo complementar (ID 355945735), elaborado em resposta aos quesitos suplementares da parte autora, reafirmou expressamente a inexistência de incapacidade laboral, inclusive ao analisar as condições pessoais da demandante, afastando a alegação de inviabilidade de inserção no mercado de trabalho.

Não há, nos autos, elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões do perito judicial, cuja atuação se pautou em critérios técnicos, com base na anamnese, exame físico e documentos médicos apresentados.

As alegações da parte autora, fundadas em atestados médicos particulares, não se mostram suficientes para afastar a prova técnica judicial, sobretudo quando não evidenciam, de forma robusta, incapacidade laborativa atual.

Ademais, não se comprovou que as condições pessoais da autora — como idade e grau de escolaridade — sejam, por si sós, impeditivas do exercício de atividade laborativa.

Diante desse contexto, não restou demonstrado o requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados, qual seja, a incapacidade para o trabalho.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

2. A parte autora alega cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia, erro na valoração da prova pericial e existência de incapacidade comprovada por documentos médicos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; e (ii) se restou comprovada a incapacidade laborativa apta à concessão de benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é realizada por profissional habilitado, com fundamentação adequada e complementação por laudo adicional, sendo facultado ao magistrado indeferir novas provas quando já formado seu convencimento.

5. A realização de nova perícia não constitui direito subjetivo da parte, nos termos do art. 480 do CPC, cabendo ao juiz avaliar sua necessidade à luz do conjunto probatório.

6. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa, além da qualidade de segurado e carência.

7. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, conclusão reafirmada em laudo complementar.

8. Atestados médicos particulares não são suficientes para afastar a prova técnica judicial quando não demonstram, de forma robusta, incapacidade atual.

9. Não se comprovou que as condições pessoais da autora impeçam o exercício de atividade laborativa.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59; CPC/2015, arts. 371, 480, 85, §11, 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TRF-3, ApCiv 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08.03.2017

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão